Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740723-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE SOUSA SALES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO JOSE DE SOUSA SALES, RAIMUNDO NONATO PAIVA, ITALO HENRIQUE ARAUJO FREITAS, CLAUDIA BRAULE DE SOUZA O réu Ítalo Henrique Araújo Freitas, até então patrocinado pela Defensoria Pública, constituiu novo advogado – Dr. Wagton R. de Oliveira, OAB/DF 59.952 - após o julgamento da apelação, quando já iniciado o prazo recursal. Pede, o novo causídico, seja restituído prazo para apresentar embargos de declaração e interpor recurso especial (ID 75221185). Ao aceitar o patrocínio da causa, é certo que o advogado constituído pelo réu assume o processo no estado em que se encontra. O prazo para embargos de declaração já se exauriu. Não há como ser restaurado ante a preclusão temporal. Possibilitar nova oportunidade para embargar, sem previsão legal que o admita, serviria tão somente para procrastinar o feito, o que afronta os princípios constitucionais da celeridade e duração razoável do processo. O prazo recursal, todavia, encontra-se em curso, vez que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro no processo penal. Não obstante, o novo patrono do réu assume a causa sem o benefício do prazo em dobro, devendo observar o prazo remanescente, já em curso, para a interposição do recurso pretendido. Defere-se, em parte, o pedido de ID 75221185, para que a defesa do réu Ítalo Henrique Araújo Freitas possa, caso queira, dispor do prazo remanescente da Defensoria Pública para recorrer. À Secretaria: atualize-se na autuação o nome do novo advogado do réu. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES